Tribunal: TCU
Processo: 001.029/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 3/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6759/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.029/2025-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar Goncalves Caixeta Neto (XXX.758.926-XX); Ademilson Santana da Silva (XXX.232.359-XX); Adna Pereira Borges Luxinger (XXX.033.877-XX); Adriana Estefani Borges Martiliano da Silva (XXX.410.467-XX); Afonso Henrique Alves dos Santos (XXX.184.839-XX); Aicha Abibatou Souza Gueye (XXX.933.176-XX); Ailton Antonio de Sousa Junior (XXX.508.251-XX); Alan Gabriel de Paula Carli (XXX.415.636-XX); Alan Vieira da Silva (XXX.686.957-XX); Alann Inaldo Silva de Sa Bartoluzzio (XXX.917.094-XX); Aldair Jose Cabral Ferreira (XXX.413.717-XX); Aldebaran Oliveira de Moraes (XXX.372.657-XX); Alealdo Wendell Meneses Mendonça (XXX.386.455-XX); Alecio Bandeira de Sousa (XXX.096.801-XX); Alef Costa Rodrigues (XXX.004.478-XX); Alessandra Andrada de Souza (XXX.051.597-XX); Alessandra Areas e Souza (XXX.410.637-XX); Alessandra Patricia Dias (XXX.411.511-XX); Alessandra Sousa Silva Xavier (XXX.435.075-XX); Alessandro Diniz de Souza (XXX.002.647-XX); Alex Bruno Oliveira Silva (XXX.366.161-XX); Alex Nicolau de Oliveira (XXX.581.674-XX); Alexandra Matias da Silva (XXX.186.487-XX); Alexandre Carvalho Burnett (XXX.243.021-XX); Alexandre Dantas dos Santos (XXX.004.075-XX); Alexandre Mendes Paz (XXX.581.259-XX); Alexia Cristina Monteiro de Macedo (XXX.686.027-XX); Alice Cristiane Cabral de Jesus (XXX.090.298-XX); Alice Rosa Teixeira (XXX.509.071-XX); Aline Basilio dos Santos (XXX.374.677-XX); Aline Braga Libano de Araujo (XXX.547.967-XX); Aline de Almeida Pereira (XXX.114.997-XX); Alison Jacques Gonzaga Santos (XXX.711.098-XX); Alvaro Martins Siqueira (XXX.957.627-XX); Amanda Araujo Pereira (XXX.677.023-XX); Amanda Ferreira Braga Tavares (XXX.490.466-XX); Amanda Godinho Carvalho Noronha (XXX.927.033-XX); Amanda Goncalves Guimaraes (XXX.578.976-XX); Amanda Guimaraes Costa (XXX.755.241-XX); Amanda Trindade Teixeira de Bessa (XXX.244.177-XX); Amanda dos Santos Amaral (XXX.214.407-XX); Ana Aparecida da Silva (XXX.143.436-XX); Ana Carolina Oliveira Fiorini (XXX.077.407-XX); Ana Carolina Santos do Rosario (XXX.791.855-XX); Ana Clara da Trindade Pereira (XXX.721.007-XX); Ana Claudia Muro Martinez de Oliveira (XXX.003.911-XX); Ana Claudia Ribeiro Pedersoli (XXX.336.559-XX); Ana Isabel de Lima Goncalves (XXX.363.762-XX); Ana Karollyne Cunha Praxedes Cavalcante (XXX.265.575-XX); Ana Luisa Sabanay de Mendonca Momm (XXX.916.209-XX); Ana Maria de Oliveira Lima (XXX.898.322-XX); Ana Paula Luzia Grandi Lamp (XXX.316.149-XX); Ananda Carolina Valverde de Sousa Oliveira (XXX.420.941-XX); Anderlan Robson Lima Fernandes (XXX.890.605-XX); Anderson Luiz Batista da Silva (XXX.402.364-XX); Anderson Silva de Oliveira (XXX.145.705-XX); Anderson de Melo Mattos (XXX.989.257-XX); Andre Camargo Brandao (XXX.887.558-XX); Andre Candido Pereira (XXX.174.866-XX); Andre Felipe de Sousa Almeida (XXX.149.057-XX); Andre Luiz Augusto da Silva Filho (XXX.712.674-XX); Andre Luiz Baima de Souza (XXX.842.957-XX); Andre Meirelles Muniz (XXX.698.801-XX); Andre Silva dos Santos (XXX.698.835-XX); Andre Soares Alves (XXX.056.155-XX); Andre Toniolo Chazan (XXX.451.720-XX); Andrea Carvalho de Oliveira (XXX.186.377-XX); Andrea Lugo Nectoux (XXX.655.600-XX); Andressa Andrade Alves da Silva (XXX.863.977-XX); Andrew Matheus Frederico Rozada (XXX.339.219-XX); Andreza Cristina Silva de Oliveira (XXX.964.467-XX); Andryus Marzzona Fernandes Martins (XXX.155.039-XX); Angelica Miki Stein (XXX.871.498-XX); Angelo Benvindo de Freitas Uchoa (XXX.453.562-XX); Antheia Augusta Ferreira (XXX.627.991-XX); Antonio Caeiro Taroco (XXX.768.039-XX); Antonio Francisco Rocha Santiago (XXX.990.333-XX); Antonio Marcos Marques do Nascimento (XXX.095.207-XX); Antonio Marcos Nunes Rodrigues (XXX.306.166-XX); Antonio Marcos Silva dos Santos (XXX.254.095-XX); Antonio Marcos de Oliveira (XXX.849.227-XX); Aracelle Taveira Vieira (XXX.040.096-XX); Ariadne Nascimento Santos (XXX.866.835-XX); Ariane Alves Gutierrez (XXX.220.775-XX); Arnaldo Cirilo da Silva (XXX.177.539-XX); Arthur Soares da Cunha Reis (XXX.298.217-XX); Aureo Igor Wanderley Ramos (XXX.152.024-XX); Barbara Aline dos Santos (XXX.251.847-XX); Barbara Caramuru Teles (XXX.701.239-XX); Barbara Cristina de Souza Abreu (XXX.236.007-XX); Barbara de Macedo Passos Oggioni (XXX.314.087-XX); Beatriz Silva Nascimento (XXX.606.947-XX); Beatriz Vital de Assis Fonseca (XXX.256.437-XX); Bernardo Campos Rodrigues (XXX.549.116-XX); Bernardo Felix Guimaraes dos Santos (XXX.827.339-XX); Bianca Balzano de La Fuente Villar Zimmermann (XXX.107.657-XX); Bianca Martinez Lellis (XXX.867.841-XX); Bianca Serpa Erthal (XXX.360.097-XX); Bianca da Silva Vieira (XXX.592.633-XX); Bianca de Araujo Luz (XXX.762.911-XX); Brendo Rapozo Luna (XXX.989.247-XX); Brenner Ottero Macedo (XXX.039.656-XX); Brenno Fernandes dos Santos Vargas (XXX.500.466-XX); Brenno Vinicius Calixto Barros (XXX.158.717-XX); Breno Brito de Moraes Azeredo (XXX.372.617-XX); Bruce de Souza Melo (XXX.166.531-XX); Bruna Lane Carneiro de Oliveira (XXX.567.441-XX); Bruno Barbosa Dias (XXX.567.587-XX); Bruno Bezerra Barbosa (XXX.861.267-XX); Bruno Bezerra Cavalcanti (XXX.435.394-XX); Bruno Cavalcanti Rocha (XXX.767.234-XX); Bruno Cesar de Macedo Silva (XXX.183.037-XX); Bruno Eckhardt Machado (XXX.792.957-XX); Bruno Henrique Bernardes Inocencio (XXX.685.501-XX); Bruno Horstmann (XXX.538.507-XX); Bruno Junqueira de Morais e Silva (XXX.987.068-XX); Bruno Luiz Siqueira (XXX.065.806-XX); Bruno Monteiro Correa (XXX.004.967-XX); Bruno Neves Correia de Melo (XXX.187.235-XX); Bruno Oliveira Piva (XXX.555.907-XX); Bruno Silva Pereira (XXX.520.387-XX); Bruno Vinicius Nardes (XXX.763.801-XX); Bruno da Silva Dias dos Reis (XXX.256.617-XX); Bruno dos Santos Araujo (XXX.847.887-XX); Caio Ramos Rodrigues (XXX.725.831-XX); Camila Barreto dos Santos (XXX.029.637-XX); Camila Jara Silva (XXX.144.691-XX); Camila de Almeida Velozo (XXX.964.227-XX); Camilla Freitas da Cunha (XXX.599.907-XX); Camilla Gomes (XXX.517.844-XX); Camilla Natalia Oliveira Santos (XXX.694.025-XX); Carla Krupczak (XXX.729.939-XX); Carla de Andrade Vitorino (XXX.968.541-XX); Carlos Henrique Jardim Chiarelli (XXX.074.378-XX); Carlos Theophilo Latsch Cherem (XXX.838.837-XX); Carolina Macedo Leal Goncalves (XXX.120.587-XX); Carolina Pazos Pereira (XXX.016.517-XX); Carolina Pinto de Carvalho Martins (XXX.370.817-XX); Carolini Mendes Romano de Oliveira (XXX.748.549-XX); Cassia Maria Vital Borges (XXX.986.687-XX); Cassio Nascimento Alves (XXX.763.937-XX); Cesar Augusto Bonifacio Andrade Silva Afonso (XXX.947.197-XX); Cesar Raydan Diab (XXX.408.846-XX); Charles Rodrigues do Canto (XXX.681.627-XX); Cicero Rafael Ferreira de Souza (XXX.630.874-XX); Cicero Vicente de Melo Junior (XXX.190.681-XX); Cinthia Cristina Cabral da Cruz (XXX.256.247-XX); Cintia Sales de Sousa (XXX.316.787-XX); Clara Carvalho Cagido Alves da Costa (XXX.599.817-XX); Clarice Augusta Carvalho Cardoso (XXX.342.917-XX); Clarice Buarque de Macedo Lira (XXX.425.047-XX); Clarisse Moreira Alo (XXX.241.221-XX); Cleiton de Jesus Gomes (XXX.298.206-XX); Cleopata Borges dos Santos (XXX.609.225-XX); Cristiano Dutra Batista (XXX.900.888-XX); Cristine da Silva Furtado Amaral (XXX.570.057-XX); Cristtian Leonardo Carvalho Lima (XXX.025.021-XX); Cristtian Leonardo Carvalho Lima (XXX.025.021-XX); Daiane Ribeiro Nobre Zanelato (XXX.003.087-XX); Dan de Araujo Peracio Monteiro (XXX.702.171-XX); Daniel Abreu Souza (XXX.090.997-XX); Daniel Andre Barreto (XXX.540.164-XX); Daniel Barbosa Bruno (XXX.290.887-XX); Daniel Ferreira Correa (XXX.354.217-XX); Daniel Ferreira Pinto Bezerra da Silva (XXX.259.067-XX); Daniel Francisconi Oliveira (XXX.768.268-XX); Daniel Lucas Santos Rocha (XXX.367.556-XX); Daniel Lucas da Silva (XXX.236.481-XX); Daniel Nascimento Torres Cardoso (XXX.311.655-XX); Daniel Victor dos Santos e Silva (XXX.237.827-XX); Daniel Vieira Pinto (XXX.989.827-XX); Daniel de Barros Peruchetti (XXX.158.657-XX); Daniel de Medeiros Lisboa (XXX.941.544-XX); Daniela Bueno Sudatti (XXX.562.438-XX); Daniela Maimoni de Figueiredo (XXX.537.111-XX); Daniela Maria Lima de Medeiros (XXX.625.301-XX); Daniele Silva Carmo (XXX.238.536-XX); Danielle Cristine Alves Ferreira da Silva (XXX.405.034-XX); Danielle Scipiao Goncalves Macedo Barreira (XXX.727.133-XX); Danielle Sobral Porto Costa (XXX.408.185-XX); Danilo Evangelista de Santana (XXX.950.445-XX); Danilo Ribamar Sa Ribeiro (XXX.807.843-XX); Danilo Sande Santos (XXX.249.205-XX); Davi Antonio de Souza Ferreira (XXX.868.677-XX); Davi Carreiro de Melo Rodrigues (XXX.323.947-XX); Davi Diniz Vieira (XXX.578.623-XX); Davi Raimundo de Lima Carvalho (XXX.069.867-XX); Davi da Silva Pereira (XXX.019.277-XX); Davi de Andrade Moreira (XXX.258.737-XX); David Jose Ribeiro Veloso (XXX.174.973-XX); David Richard Aguiar do Nascimento (XXX.171.007-XX); David Vieira Ribemboim (XXX.387.584-XX); Davison Jose Cavalcante de Lima (XXX.188.564-XX); Dayane Maciel Quixabeira (XXX.258.781-XX); Dayanne Pamela da Silva Santos Verdin (XXX.011.417-XX); Dayvid Fernando Carvalho de Queiroz (XXX.681.414-XX); Debora Avellar de Freitas (XXX.201.667-XX); Deivson dos Santos (XXX.328.455-XX); Delma da Silva Britto Boy (XXX.917.597-XX); Diego Alexandre Frutuoso Lerbach (XXX.918.241-XX); Diego Lisboa Neto Cavalcante (XXX.186.694-XX); Diego de Almeida Santana Melo (XXX.442.805-XX); Diego dos Santos Reimol (XXX.095.497-XX); Diogo Argolo de Souza (XXX.273.247-XX); Diogo Sales de Ornelas (XXX.530.147-XX); Diogo dos Santos Fonseca (XXX.349.604-XX); Diorgenes Emerson Batista Amancio (XXX.050.814-XX); Dora de Souza Machado (XXX.800.307-XX); Douglas Bertoloto Lima (XXX.017.067-XX); Douglas Cavalcante Ribeiro (XXX.253.151-XX); Douglas Cavalcante Ribeiro (XXX.253.151-XX); Douglas Henrique Bezerra Santos (XXX.195.455-XX); Douglas Lima Bastos (XXX.801.217-XX); Douglas Lopes Camara (XXX.565.349-XX); Douglas de Souza Rodrigues (XXX.848.927-XX); Duilio Norberto Ferronatto Leite (XXX.297.287-XX); Eder Fabiano de Oliveira Pereira (XXX.475.876-XX); Eder Junior Zuanazzi (XXX.850.079-XX); Eder Pereira dos Santos (XXX.647.215-XX); Edgar Fernandes do Amaral Cipriano (XXX.469.888-XX); Edilberto Cordeiro dos Santos Junior (XXX.147.513-XX); Edilena Costa Sousa (XXX.311.121-XX); Edilmara da Silva Goncalves (XXX.832.423-XX); Edilza da Silva Ferrato (XXX.022.697-XX); Edneuma de Oliveira Santana (XXX.008.165-XX); Edton de Sousa Santos (XXX.278.985-XX); Eduardo Alves de Deus Barbizan (XXX.104.428-XX); Eduardo Morsch (XXX.830.529-XX); Eduardo Rodrigo Carvalho Araujo (XXX.449.083-XX); Eduardo Vianna de Lima Fernandes Guimaraes (XXX.094.627-XX); Eduardo da Silva Fernandes (XXX.380.269-XX); Eduardo de Campos Horn (XXX.775.800-XX); Eduardo de Carvalho Chagas (XXX.579.236-XX); Eduardo de Sousa Ferreira (XXX.791.001-XX); Eisenhower Dalladyer Salles Teixeira (XXX.069.936-XX); Elane do Nascimento Brelaz de Lima (XXX.654.482-XX); Elder Patrick dos Santos Queiroz (XXX.625.931-XX); Eliezer Maximo da Costa (XXX.989.531-XX); Eliomar Pontes (XXX.011.223-XX); Elisa Prado Co (XXX.885.077-XX); Elizeu Alves dos Santos Junior (XXX.265.897-XX); Elton Charlie Saraiva Bandeira (XXX.426.053-XX); Elua Ramos Coutinho (XXX.312.847-XX); Emanuel Nunes Reis (XXX.629.452-XX); Emanuelle de Souza Silva Almeida (XXX.741.585-XX); Emerson Silveira de Brito (XXX.929.086-XX); Emerson dos Santos Leal (XXX.263.617-XX); Emilia Pinto Braga (XXX.606.043-XX); Eric Brazil Lindgren (XXX.613.997-XX); Eric Pires Messeder Saraiva (XXX.392.017-XX); Erica Cristina da Silva Gomes (XXX.583.707-XX); Erich Monteiro Bailly Andersen Cavalcanti (XXX.648.335-XX); Erick Pimenta Gramelisch (XXX.505.747-XX); Erick Pinheiro de Araujo Almeida (XXX.527.891-XX); Erika Barbosa Barreiros Duran (XXX.623.577-XX); Esther Borges Martins Gomes (XXX.006.967-XX); Esther de Sa Bento (XXX.205.847-XX); Evandro Vieira de Andrade (XXX.956.737-XX); Ezequiel Almeida Furtado Silva (XXX.249.140-XX); Fabiana Caetano de Lima (XXX.538.267-XX); Fabiana Eckhardt (XXX.249.917-XX); Fabiane Oliveira Martins da Silva (XXX.285.701-XX); Fabianne Stephanne Pinna (XXX.840.571-XX); Fabiano Mauricio Pereira Junior (XXX.407.294-XX); Fabiano Rosa da Silva (XXX.272.439-XX); Fabio Santos de Goes (XXX.243.807-XX); Fabiola Rodrigues Matos (XXX.379.706-XX); Fabricio Braga Gandos (XXX.149.267-XX); Fatima Luiza da Silva Santos (XXX.628.374-XX); Felipe Blois de Aguiar (XXX.551.927-XX); Felipe Costa Oliveira (XXX.725.954-XX); Felipe Grimaldi Requiao Silva (XXX.196.585-XX); Felipe Martin Jimenez Meira Gossler (XXX.737.278-XX); Felipe Ramos Costa (XXX.525.357-XX); Felipe Reis Valente (XXX.958.076-XX); Felipe Rodrigues Alves (XXX.157.211-XX); Felipe Silveira de Oliveira Malacco (XXX.001.476-XX); Felipe Soares de Albuquerque (XXX.312.650-XX); Fellipe Lima Cortez (XXX.414.963-XX); Fernanda Capella Rugno (XXX.432.048-XX); Fernanda Midori de Oliveira (XXX.548.669-XX); Fernanda Moreira Batista (XXX.712.105-XX); Fernanda Pereira da Silva Santana (XXX.567.685-XX); Fernanda Priscila Mello Almeida da Silva (XXX.499.537-XX); Fernando Fernandes Souza (XXX.618.159-XX); Fernando Guimaraes Rocha (XXX.304.285-XX); Fernando Jose Soares Barros (XXX.653.823-XX); Fernando das Neves Farias Salina (XXX.528.227-XX); Filipe Adeodato Garrido (XXX.265.435-XX); Filipe Eduardo da Silva (XXX.491.879-XX); Flavia Alessandra Barbosa Bezerra (XXX.679.827-XX); Flavia Compassi da Costa (XXX.414.377-XX); Flavia Monteiro Ferreira (XXX.403.516-XX); Flavia Neto Vieira (XXX.351.367-XX); Flaviana Pereira Bastos Nascimento (XXX.043.317-XX); Flaviano Pereira Fernandes (XXX.114.377-XX); Flavio Denis Dias Veloso (XXX.841.421-XX); Flavio Henrique Lara da Silveira Zaghi (XXX.101.616-XX); Flavio Moreira Calixto (XXX.896.317-XX); Franciane Dias da Silva (XXX.597.364-XX); Francisca Ariany Moraes de Lima (XXX.254.112-XX); Francisca das Chagas Pereira Nascimento Neta (XXX.720.402-XX); Francisco Custodio da Silva Neto (XXX.705.662-XX); Francisco Michell Mendes de Sousa (XXX.967.113-XX); Francisco Willamar Rodrigues Abreu (XXX.350.891-XX); Frederico Silva de Mello (XXX.395.677-XX); Gabriel Albuquerque Dantas da Silva (XXX.817.694-XX); Gabriel Bastos de Oliveira Lima (XXX.522.557-XX); Gabriel Dienstmann (XXX.943.010-XX); Gabriel Farias Alves Correia (XXX.954.396-XX); Gabriel Farias Silva (XXX.195.015-XX); Gabriel Francisco Paiva de Oliveira (XXX.717.827-XX); Gabriel Guimaraes Sampaio (XXX.250.015-XX); Gabriel Henrique Gomes de Souza Freitas Teixeira (XXX.187.197-XX); Gabriel Kenzo Rocha Takaki (XXX.288.347-XX); Gabriel Luis Coraza Fuzaro (XXX.536.381-XX); Gabriel Marques Nunes (XXX.174.899-XX); Gabriel Motta do Nascimento (XXX.107.527-XX); Gabriel Oliveira Barreto (XXX.654.945-XX); Gabriel Prata Ferreira (XXX.529.837-XX); Gabriel Rodrigues Soares (XXX.487.211-XX); Gabriel Romagnose Fortunato de Freitas Monteiro (XXX.193.447-XX); Gabriel Silva Bispo (XXX.651.605-XX); Gabriel Silva Escobar (XXX.748.390-XX); Gabriel Soares Rocha (XXX.802.897-XX); Gabriel Vargas Soares (XXX.779.431-XX); Gabriel William Araujo Gomes (XXX.681.883-XX); Gabriel da Silva Brito (XXX.569.914-XX); Gabriel de Almeida de Barros (XXX.846.597-XX); Gabrielle Gomes Ferreira (XXX.630.377-XX); Gelba Carolina Siqueira Serpa (XXX.099.624-XX); George Andre Galvao Esteves (XXX.682.016-XX); Geovana Andrade Soares (XXX.062.646-XX); Gerardo Luiz Garcia Leitao (XXX.364.437-XX); Gian Denardi Parcianello (XXX.682.730-XX); Gianpiero Camargo Bedin (XXX.131.799-XX); Gilmar Ramom dos Santos Gomes (XXX.141.241-XX); Gilvana Graziela da Silva Emiliano (XXX.538.351-XX); Giovane Carlesso Sesquim (XXX.354.377-XX); Giovane Ferreira de Araujo (XXX.800.069-XX); Giovanna Rodrigues Lima (XXX.963.751-XX); Gisele Silva de Santana (XXX.996.514-XX); Giselio da Silva Amarante (XXX.514.641-XX); Giselle Amabily Silva (XXX.037.932-XX); Giselly Coelho da Silva (XXX.887.777-XX); Gisely de Paula Carvalho (XXX.611.937-XX); Gissele Virginia Linzmeyer Tieppo (XXX.302.369-XX); Giuliana Pucarelli Lebreiro (XXX.438.567-XX); Graciele Goncalves Santos (XXX.166.847-XX); Graziela Ferreira Guarda (XXX.344.981-XX); Guilherme Benfica Borges (XXX.367.205-XX); Guilherme Cardoso Daltro (XXX.375.375-XX); Guilherme Cassio Elias (XXX.505.466-XX); Guilherme Gomes Goveia (XXX.249.893-XX); Guilherme Henrique de Paula Reis (XXX.564.611-XX); Guilherme Luiz Scheel (XXX.999.609-XX); Guilherme Mendes Lopes (XXX.910.287-XX); Guilherme Schultz Gomes (XXX.299.511-XX); Guilherme da Silva Affeldt (XXX.614.550-XX); Gustavo Capua Souto de Mello (XXX.907.427-XX); Gustavo Cezimbra Borges Leal (XXX.538.607-XX); Gustavo Ferreira Coelho (XXX.055.279-XX); Gustavo Filemon Costa Lima (XXX.043.956-XX); Gustavo Leite Franklin (XXX.302.676-XX); Gustavo Lourenco da Assuncao (XXX.099.007-XX); Gustavo Possatto Gaigher (XXX.897.037-XX); Gutemberg dos Santos (XXX.477.025-XX); Guydson Santos Leal Luz (XXX.743.313-XX); Helder Ferreira de Carvalho (XXX.059.344-XX); Helder Tomas Pinheiro (XXX.510.208-XX); Heliaure Celso de Miranda Silva (XXX.202.241-XX); Helton de Oliveira da Silva Leal (XXX.418.537-XX); Henrique Guarabyra Alves (XXX.775.905-XX); Hugo Leonardo Povoa Sandall (XXX.980.247-XX); Hugo Luiz Oliveira da Silva (XXX.704.305-XX); Hugo Vigas Lima dos Santos (XXX.664.435-XX); Humberto Salviolo Soares (XXX.987.211-XX); Hyago dos Santos Silva (XXX.814.925-XX); Iago de Oliveira Cunha (XXX.375.610-XX); Ian Duarte do Pateo (XXX.193.207-XX); Iara Oliveira Costa Pininga (XXX.795.645-XX); Iasmim da Silva dos Santos Ribeiro (XXX.094.767-XX); Icaro Borges Tavares Moreira (XXX.985.565-XX); Ider Lucio de Menezes Santos (XXX.175.905-XX); Igor Costa Almeida (XXX.111.576-XX); Igor Fiche Seabra de Castro (XXX.654.971-XX); Igor da Silva Cavalcanti (XXX.779.877-XX); Igor de Carvalho Goncalves da Costa (XXX.013.325-XX); Ines Caroline de Lima Proenca (XXX.630.491-XX); Ingrid Andreza Silva de Lima Aleixo (XXX.845.957-XX); Ingrid Moreno Mamedes (XXX.112.572-XX); Iolly de Sousa Norberto (XXX.957.393-XX); Isaac de Paulo Honorato (XXX.829.968-XX); Isabela Dantas Torres de Araujo (XXX.415.734-XX); Isabela de Almeida Farias Rodrigues (XXX.745.367-XX); Isabella Schmidt Veloso da Silva e Silva (XXX.646.237-XX); Isaias Ribeiro da Conceicao (XXX.869.085-XX); Isamara Landim Nunes Araujo (XXX.682.047-XX); Isis Goncalves Dias (XXX.273.251-XX); Isis Pino Maciel Krejci (XXX.260.527-XX); Islame dos Santos Belmonte (XXX.155.975-XX); Ismael Cruz de Farias (XXX.069.817-XX); Israel da Costa Melo Mendes (XXX.637.267-XX); Itallo Pereira Magalhaes Rocha (XXX.745.401-XX); Izabela Jardim Rodrigues Pitta (XXX.834.977-XX); Izabela Mariane Garcia Santana (XXX.081.016-XX); Jacyara Pereira Silva de Brito (XXX.627.766-XX); Jadson Natan Cavalcante da Silva (XXX.065.885-XX); Jairo Alves Monteiro (XXX.204.921-XX); Jamile Eleuterio Delesposte (XXX.525.377-XX); Jamisson Ribeiro de Lima (XXX.121.135-XX); Jaqueline Pazinato (XXX.150.359-XX); Jardel Alves Oliveira (XXX.518.473-XX); Jarlyson Barros Ferreira (XXX.809.673-XX); Jean Luigi Lima Freitas (XXX.897.823-XX); Jean Patrick Ferreira Queiros Goncalves (XXX.838.927-XX); Jeferson Ferreira Barbosa (XXX.676.540-XX); Jeferson Galdino da Silva Costa (XXX.645.224-XX); Jeferson Neres dos Santos (XXX.941.335-XX); Jemima Aguirre Cavalcante (XXX.116.434-XX); Jeremias Campos Simoes (XXX.533.897-XX); Jessica Ferraz Lopes (XXX.070.096-XX); Jhessika de Jesus Santana de Matos (XXX.575.261-XX); Jhonatas da Cunha Botelho (XXX.383.927-XX); Jhone Lima Santos (XXX.851.386-XX); Jhulia de Fatima Wasiluk (XXX.843.369-XX); Joao Erleis Lopes da Silva (XXX.487.572-XX); Joao Marcelo Duarte Castellano (XXX.974.431-XX); Joao Marcos Amorim dos Santos (XXX.005.357-XX); Joao Paulo Marinho Dutra (XXX.065.101-XX); Joao Paulo Santana Gomes (XXX.353.335-XX); Joao Pedro Santos Marcial Gomes (XXX.928.301-XX); Joao Pedro Teixeira Moreira (XXX.615.717-XX); Joao Pedro Valle de Miranda Canal (XXX.176.687-XX); Joao Pedro dos Santos Rodrigues (XXX.964.158-XX); Joao Roberto Goulart Lino (XXX.177.027-XX); Joao Roberto de Oliveira Fernandes (XXX.696.584-XX); Joao Silvestre dos Santos Franco (XXX.392.125-XX); Joao Victor Calil de Carvalho Couri (XXX.172.157-XX); Joao Victor Ribeiro Vilanova (XXX.900.323-XX); Joao Vitor Medeiros Paraguassu (XXX.691.563-XX); Joao Vitor de Oliveira Nunes (XXX.703.320-XX); Jobson Fernandes de Oliveira (XXX.154.724-XX); Joel Costa de Andrade (XXX.709.667-XX); Joelma de Souza Modesto de Oliveira (XXX.290.207-XX); Jonas Nobrega Marques (XXX.220.138-XX); Jonatas Freitas Mascarenhas Freire (XXX.772.987-XX); Jonatas Santos da Silva Rego (XXX.749.797-XX); Jonathan Pereira de Morais (XXX.832.654-XX); Jonathan Veiga Velasco Costa (XXX.543.697-XX); Jonathas Belkior Jose Alves Batista (XXX.176.104-XX); Jorge Luiz Pereira de Oliveira Silva (XXX.519.725-XX); Jose Breno Ferreira Quariguasi (XXX.645.723-XX); Jose Conrado Santos Pinto (XXX.321.575-XX); Jose Daniel da Silva Moreira (XXX.838.875-XX); Jose Givanildo Vieira da Silva Filho (XXX.491.095-XX); Jose Henrique Rodrigues Andrade Menezes (XXX.650.463-XX); Jose Ivam Alves dos Santos (XXX.805.649-XX); Jose Milton Ribeiro de Franca Goncalves (XXX.026.181-XX); Jose Roberto Dantas da Silva (XXX.336.997-XX); Jose Rosa dos Santos Junior (XXX.453.525-XX); Josemar Coelho Felix (XXX.512.976-XX); Josilene Evangelista Alves de Andrade (XXX.270.961-XX); Joyce Kobayashi (XXX.236.171-XX); Juan Soares Tiburcio (XXX.348.587-XX); Julia Alves e Souza (XXX.327.597-XX); Julia Firmo da Silveira Alves (XXX.993.296-XX); Julia Gois Carvalho (XXX.110.696-XX); Julia dos Santos da Silva (XXX.948.377-XX); Juliana Amado de Menezes (XXX.469.625-XX); Juliana Baptista Rocha Correa Soares (XXX.462.737-XX); Juliana Campos Alvernaz (XXX.507.717-XX); Juliana Pereira Targueta (XXX.990.697-XX); Juliana da Silva Martins (XXX.182.487-XX); Juliana da Silva Peixoto (XXX.989.372-XX); Juliana de Jesus Silva Lobato Almeida (XXX.387.733-XX); Juliano Reis Pulga (XXX.174.610-XX); Julio Cesar Lopes de Brito (XXX.046.633-XX); Julyane Nogueira Santana (XXX.406.451-XX); Kamila Kelly Ribeiro de Sales (XXX.345.164-XX); Kamilla Moura Santana (XXX.386.282-XX); Karina Ribeiro Yamamoto (XXX.376.028-XX); Karine Freitas da Abadia (XXX.425.601-XX); Karine da Silva Marques (XXX.634.405-XX); Kaua Alecsander Barreto de Araujo (XXX.457.517-XX); Kauan Luiz de Barros (XXX.845.549-XX); Kaue Fabiano da Silva Queiroz (XXX.979.429-XX); Kelly Costa de Almeida (XXX.185.427-XX); Kelyn Aparecida Boska (XXX.491.659-XX); Kesley Rodrigues Lopes (XXX.533.291-XX); Kevyn Matheus Vieira Nogueira (XXX.733.253-XX); Kleber Alves dos Santos (XXX.433.421-XX); Kyres Silva Gomes (XXX.568.313-XX); Lais Dayana das Neves Haidar (XXX.774.767-XX); Lais Soares Rodrigues (XXX.239.729-XX); Lanna Beatriz Alves Emerick (XXX.066.431-XX); Lara Carolina Mario (XXX.466.396-XX); Lara Soares Martins (XXX.482.143-XX); Larissa Maria Barreto de Medeiros Trigueiros (XXX.475.935-XX); Larissa Melo Sampaio (XXX.902.027-XX); Larissa Naiana Rauber (XXX.188.799-XX); Larissa Scarranaro de Candio (XXX.479.061-XX); Laura Soares dos Santos (XXX.267.951-XX); Laura dos Santos Rougemont (XXX.392.727-XX); Leandro Franca de Souza (XXX.209.001-XX); Leandro Lisboa Bandeira (XXX.403.207-XX); Leandro da Silva Marques (XXX.995.583-XX); Leandro de Jesus da Silva (XXX.219.495-XX); Leia Dayanne Lourenco Marques (XXX.038.561-XX); Leiliane Soares de Oliveira (XXX.439.602-XX); Leon Cardoso Esquierro (XXX.002.898-XX); Leon Viana e Silva (XXX.079.926-XX); Leonardo Alves Miceli (XXX.900.927-XX); Leonardo Amora Nogueira (XXX.853.747-XX); Leonardo Batista de Santana (XXX.167.628-XX); Leonardo Brandao Mascarenhas (XXX.047.145-XX); Leonardo Gandelman Freire (XXX.830.117-XX); Leonardo Sabino dos Santos (XXX.632.198-XX); Leonardo Siqueira Bastos (XXX.166.400-XX); Leonardo Victor Padilha e Silva (XXX.981.434-XX); Leonardo de Carvalho Ribeiro (XXX.591.667-XX); Leticia Barbosa de Oliveira (XXX.849.191-XX); Liana Viana Ribeiro (XXX.326.597-XX); Lidiane Cristine Menezes de Araujo dos Santos (XXX.284.810-XX); Liliane Maria Vidal Siqueira (XXX.892.026-XX); Livia Faria Sampaio (XXX.564.127-XX); Livia Pfaff Moraes (XXX.757.547-XX); Loide Alves Silveira (XXX.395.494-XX); Lorena Braga Bortoletto (XXX.014.446-XX); Lorrana Cachuite Mendes Rocha (XXX.391.226-XX); Lorrany Bento Ferreira (XXX.691.461-XX); Luan Lopes Matias (XXX.443.297-XX); Luan do Nascimento Soares de Almeida (XXX.335.085-XX); Luana Caroliny de Araujo Silva (XXX.556.364-XX); Luana Fernandes de Assis (XXX.918.797-XX); Luana Pedro do Nascimento (XXX.737.207-XX); Luana Thayna Alves da Silva (XXX.417.054-XX); Luana da Cunha Amorim (XXX.346.917-XX); Luane Bento dos Santos (XXX.477.397-XX); Luane Tavares de Sousa (XXX.049.397-XX); Lucas Abraao Belo Soares (XXX.685.884-XX); Lucas Beliski Pereira de Sa (XXX.072.007-XX); Lucas Cristiano Germendorff (XXX.332.781-XX); Lucas Elias Alemao Silva (XXX.699.055-XX); Lucas Ferreira Pinheiro (XXX.231.347-XX); Lucas Goncalves Alves Faria (XXX.308.367-XX); Lucas Henrique de Lima Nascimento (XXX.289.215-XX); Lucas Lai Barbosa (XXX.557.459-XX); Lucas Leal Braga (XXX.837.356-XX); Lucas Lima de Castro (XXX.208.567-XX); Lucas Nojosa Oliveira (XXX.577.301-XX); Lucas Porto Marchesini Torres (XXX.571.305-XX); Lucas Ribeiro Pereira (XXX.073.725-XX); Lucas Rogerio da Silva Rosa (XXX.617.166-XX); Lucas Sampaio Leite (XXX.690.954-XX); Lucas Santos Boggio (XXX.308.030-XX); Lucas Viana dos Santos (XXX.584.421-XX); Lucas de Almeida Pinheiro (XXX.154.897-XX); Luciana Athanasio de Azevedo (XXX.348.277-XX); Luciana Morais Veiga (XXX.886.141-XX); Luciana Renata Carvalho Pedreira (XXX.110.193-XX); Luciane Elias dos Santos (XXX.675.414-XX); Luciano Roberto da Silva Leal (XXX.874.884-XX); Luciete Oliveira dos Santos (XXX.525.827-XX); Lucio Eduardo Lima Vasconcelos (XXX.565.663-XX); Luis Fernando Maneiro Barros (XXX.160.797-XX); Luis Henrique Morais Pereira (XXX.528.784-XX); Luiz Fernando Bez (XXX.022.470-XX); Luiz Gustavo Rossi Manenti (XXX.645.277-XX); Luiz Otavio Santana Baia Junior (XXX.351.654-XX); Luiz Paulino do Nascimento Neto (XXX.722.334-XX); Luiz Pedro Ferreira Martins (XXX.800.449-XX); Luiza Porto (XXX.199.989-XX); Luize Moro (XXX.543.079-XX); Luzia da Silva Arruda (XXX.999.941-XX); Macabeu Carvalho do Nascimento Filho (XXX.167.794-XX); Maercio Dantas da Silva (XXX.527.127-XX); Magila Martins Furtado (XXX.124.413-XX); Maicon de Souza Daiha (XXX.116.237-XX); Manoel Gomes do Nascimento (XXX.577.937-XX); Manoel Luciano Andrade Junior (XXX.149.165-XX); Manoel dos Santos Araujo Neto (XXX.257.285-XX); Mara Lucia Reis Monteiro da Cruz (XXX.042.987-XX); Marcelle Beatriz Cortiano Nagakura (XXX.580.629-XX); Marcello Henrique Elias Coelho (XXX.076.121-XX); Marcelo Ferreira Souto (XXX.939.571-XX); Marcelo Jose Berto Calixto (XXX.028.894-XX); Marcelo Marino do Amarante (XXX.136.323-XX); Marcelo Nascimento Moutinho (XXX.809.472-XX); Marcelo Pereira Almeida (XXX.576.346-XX); Marcelo Schenk Duque (XXX.800.220-XX); Marcelo de Lima Freire (XXX.219.493-XX); Marcia Xavier da Silva Varella (XXX.661.799-XX); Marcia de Lima Gomes (XXX.004.561-XX); Marcio Antonio Lauria de Moraes Monteiro (XXX.458.907-XX); Marcio Cesar dos Santos (XXX.273.729-XX); Marcio Nisenbaum (XXX.702.607-XX); Marco Antonio da Cunha Soveral (XXX.908.360-XX); Marco Stephan Lofrano Alves (XXX.080.119-XX); Marconi Gomes Borges de Oliveira (XXX.479.574-XX); Marcos Alexandre Dias Junior (XXX.674.501-XX); Marcos Guimaraes da Silva (XXX.949.966-XX); Marcos Jordan Ferreira Pessoa (XXX.628.087-XX); Marcos Vinicius Araujo Delgado (XXX.375.137-XX); Marcos Vinicius Silva Costa (XXX.347.195-XX); Maria Alice de Oliveira (XXX.963.406-XX); Maria Eduarda Figueiredo Santos (XXX.446.426-XX); Maria Elisa Della Casa Galvao (XXX.052.518-XX); Maria Eugenia de Avila Ferreira (XXX.934.356-XX); Maria Isabela Ramalho Lopes (XXX.787.631-XX); Maria da Conceicao Rodrigues (XXX.230.176-XX); Mariana Almeida Costa de Oliveira (XXX.101.247-XX); Mariana Cavalcanti Simoes Teodoro (XXX.006.369-XX); Mariana Furtado Granato de Albuquerque (XXX.091.306-XX); Mariana Goveia Melo Ribeiro (XXX.440.695-XX); Mariana Marinho da Costa Lima Peixoto (XXX.613.517-XX); Mariana Martinelli Junqueira Ribeiro (XXX.436.738-XX); Mariana Oliveira Guimaraes (XXX.447.576-XX); Marianny Rosa Fernandes Ramos (XXX.360.066-XX); Marilia Andrade da Silva (XXX.348.916-XX); Marilia Monte de Hollanda Oliveira (XXX.742.624-XX); Marina Boncompagne e Souza (XXX.274.706-XX); Marina Carvalho Bresler (XXX.377.438-XX); Mario Ernesto Jijon Palma (XXX.555.149-XX); Marllen Rayana da Silva Lima (XXX.926.943-XX); Marllom de Andrade Torres (XXX.764.067-XX); Marlon Nunes Gonzaga (XXX.193.526-XX); Marta dos Santos Valim (XXX.677.567-XX); Mateus Buzatti Belo (XXX.680.956-XX); Mateus Eduardo do Vale da Silva (XXX.911.187-XX); Mateus Lima Cerqueira (XXX.888.505-XX); Mateus Lima Coutinho (XXX.438.995-XX); Mateus Peres Vieira (XXX.758.277-XX); Mateus Souza da Silva (XXX.869.227-XX); Mateus da Costa Fagundes (XXX.470.877-XX); Matheus Cesar Tavares Pinto de Souza (XXX.865.951-XX); Matheus Davi Gomes Couto (XXX.374.067-XX); Matheus Ferraz de Oliveira (XXX.551.885-XX); Matheus Franca da Costa (XXX.534.437-XX); Matheus Gruening Golombieski (XXX.920.919-XX); Matheus Henrique da Silva Campos (XXX.742.512-XX); Matheus Leites Bernardo (XXX.164.710-XX); Matheus Presa da Silva (XXX.586.867-XX); Matheus Ricardo Ferreira de Oliveira (XXX.436.117-XX); Matheus Rosa Nascimento (XXX.105.871-XX); Matheus Santos Maia Gomes (XXX.672.227-XX); Matheus Soares Rodrigues (XXX.362.687-XX); Mathias Luiz Mafort Ouverney (XXX.902.557-XX); Matias Halmenschlager Hubert (XXX.431.630-XX); Mayara Cynthia Brasileiro de Sousa (XXX.217.744-XX); Mayara Ines Cunha da Silva Rodrigues (XXX.980.761-XX); Mayara Moledo Picanco (XXX.627.616-XX); Mayara Pires de Oliveira (XXX.573.146-XX); Mayra Castro de Moraes Lacerda (XXX.777.947-XX); Maysa Teixeira Santos (XXX.613.951-XX); Mayte Galvao Pereira de Camargo (XXX.621.439-XX); Miguel Fernando da Silva Alves (XXX.580.847-XX); Mikaias Edson Sousa Nascimento (XXX.946.334-XX); Milena Grachinski Ostrufka Andrade (XXX.198.489-XX); Mirian Goncalves da Silva (XXX.371.207-XX); Mohamed Chouky Kamar (XXX.015.467-XX); Monica Alves Rodrigues Alencar (XXX.340.714-XX); Monica Tenaglia (XXX.731.428-XX); Monica da Costa Santana (XXX.614.025-XX); Monique Solon de Mello Dourado Lopes (XXX.237.487-XX); Munnik Tayla Ribeiro Pedroza (XXX.499.021-XX); Murilo Aislan Marques Cruz Bomfim (XXX.621.825-XX); Murilo Henrique Pena Florencio (XXX.834.147-XX); Mylena Oliveira Ribeiro (XXX.198.489-XX); Naiara Thaina Silva Almeida (XXX.542.786-XX); Naittom Vinicius da Silva Candido (XXX.720.461-XX); Nashara de Assis Vicente dos Santos (XXX.171.317-XX); Natalia Brum Alison (XXX.362.729-XX); Natalia Goncalves Mateus (XXX.482.007-XX); Natan dos Santos Coimbra (XXX.680.562-XX); Nathalia Alves Anes Rodrigues (XXX.433.977-XX); Nathalia Alves Meirelles (XXX.954.057-XX); Nathalia Azarias de Souza (XXX.853.211-XX); Nathalia Batista da Mota Leite (XXX.668.081-XX); Nayara Paula Gama da Cruz Coelho (XXX.101.587-XX); Nicholas Bernardes Gjorup (XXX.807.697-XX); Nicolas Makley dos Prazeres Correa (XXX.886.052-XX); Nicolas Martym Batista Lopes (XXX.724.135-XX); Nicolas da Silva Moreira (XXX.263.027-XX); Nicollas Rodrigues de Oliveira (XXX.423.137-XX); Ohanna Rodrigues Serafim (XXX.383.897-XX); Orlando Henrique Amaral Resende Reis (XXX.686.241-XX); Oseas Pessoa da Silva (XXX.236.524-XX); Osires de Medeiros Melo Neto (XXX.489.684-XX); Otavia Machado Pereira (XXX.954.102-XX); Ottilie Carolina Forster (XXX.886.258-XX); Pablo Chebabi Motta (XXX.319.477-XX); Pablo Fernando Carlesso (XXX.485.180-XX); Pablo dos Santos Aguiar (XXX.990.657-XX); Paloma Abreu Monteiro (XXX.596.597-XX); Patricia Caroliny Negrao dos Santos (XXX.075.782-XX); Patricia Cavalcanti Schmid (XXX.866.297-XX); Patricia Moreira Valente (XXX.567.096-XX); Patricia Silva Matis (XXX.041.111-XX); Patricia de Almeida Machado (XXX.034.336-XX); Patrick Oliveira do Carmo (XXX.891.136-XX); Paula Loures Valle Lima (XXX.297.636-XX); Paula Mansur Ferreira dos Santos (XXX.154.539-XX); Paula Peris Caixeta Mattei (XXX.325.011-XX); Paula Rodrigues da Silva (XXX.038.627-XX); Paulo Ricardo da Silva Lopes de Santana (XXX.255.197-XX); Paulo Victor Cunha de Sousa (XXX.808.953-XX); Pedro Aguiar Vieira Nunes Barbosa Lopes (XXX.731.017-XX); Pedro Arthur Silva Bardyn (XXX.319.154-XX); Pedro Felipe Moura de Araujo (XXX.708.994-XX); Pedro Henrique Batista de Castro da Silva (XXX.871.327-XX); Pedro Henrique Batista de Matos (XXX.395.827-XX); Pedro Henrique Cordeiro dos Santos Pinto (XXX.123.067-XX); Pedro Henrique Cunha da Palma (XXX.016.517-XX); Pedro Henrique Rocha da Silva (XXX.092.482-XX); Pedro Henrique Vasconcellos Guimaraes (XXX.735.777-XX); Pedro Henrique da Silva Martins (XXX.021.588-XX); Pedro Jose da Silva Junior (XXX.629.407-XX); Pedro Lucas Guilherme da Silva (XXX.889.544-XX); Pedro Lucas da Silva Santana (XXX.352.124-XX); Pedro Luiz Lourenco (XXX.345.978-XX); Pedro Mendes de Sousa (XXX.419.067-XX); Pedro Moura Maciel Braga (XXX.228.957-XX); Pedro Paulo Vasconcelos de Medeiros (XXX.523.095-XX); Pedro Paulo de Freitas (XXX.904.413-XX); Pedro Soares Mesquita Fernandes (XXX.220.717-XX); Pedro de Moura Bernardino (XXX.604.351-XX); Priscila Barbosa de Moraes (XXX.517.417-XX); Priscila Oliveira de Souza (XXX.514.317-XX); Priscila Vieira Aurore (XXX.978.879-XX); Priscila da Silva Miranda da Gama (XXX.326.237-XX); Priscila de Castro Rufino (XXX.744.346-XX); Priscilla Pereira Alves Michelli (XXX.321.186-XX); Queli Ionara Costa Siqueira Campos (XXX.389.748-XX); Rafael Belem Lavrador (XXX.752.718-XX); Rafael Caetano de Souza (XXX.280.257-XX); Rafael Cezar Menezes (XXX.152.407-XX); Rafael Henrique Mainardes Ferreira (XXX.975.609-XX); Rafael Pepe de Mello (XXX.554.297-XX); Rafael Quintes Ferreira Rodrigues (XXX.843.647-XX); Rafael Santiago Chianello (XXX.059.217-XX); Rafael Souza Rodrigues (XXX.719.236-XX); Rafael Viana de Sousa (XXX.013.131-XX); Rafael da Cunha Castro (XXX.530.157-XX); Rafaela Costa e Silva Oliveira (XXX.119.581-XX); Rafaela de Carvalho Pacheco (XXX.252.711-XX); Raissa Machado da Silva (XXX.231.361-XX); Raissa Maria Aragao da Silva (XXX.794.621-XX); Raissa Paura Bastos (XXX.359.427-XX); Ramon Monteiro de Barros Gomide (XXX.025.221-XX); Raphael Alves Pereira de Souza (XXX.570.777-XX); Raphael Nogueira Kato (XXX.238.531-XX); Raphael Zdebsky da Silva Pinto (XXX.395.219-XX); Raquel Guimaraes Benevides (XXX.923.373-XX); Raquel Oliveira Tavares Vasconcellos (XXX.755.127-XX); Raquel Silva de Oliveira (XXX.475.627-XX); Raquel Vianna Silva (XXX.746.667-XX); Raul Luiz Goncalves Pamplona (XXX.921.141-XX); Rayr Douglas Barbosa Barros Miranda (XXX.924.323-XX); Rayra Pereira Santiago (XXX.014.615-XX); Rayssa Monte Serra (XXX.524.741-XX); Rebeca Campos Motta (XXX.964.137-XX); Rebeca da Cruz Santana (XXX.104.491-XX); Regina Vieira da Veiga (XXX.081.057-XX); Rejane Souza de Assuncao de Campos (XXX.747.601-XX); Renan Azeredo (XXX.385.757-XX); Renan Feitosa Fernandes da Silva (XXX.346.217-XX); Renan Ferreira Lemos (XXX.930.467-XX); Renan Gonzaga Silva dos Santos (XXX.964.244-XX); Renan Sandes Brum (XXX.512.757-XX); Renan de Brito Pitilin (XXX.372.588-XX); Renata Cristina Alves (XXX.700.306-XX); Renata Dias Costa Sa (XXX.487.305-XX); Renata Fernanda de Morais (XXX.660.138-XX); Renata Pais de Avila (XXX.242.469-XX); Renata Pissolito Bezerra (XXX.212.631-XX); Renata Rocha e Rezende Oliveira (XXX.886.056-XX); Renata Rollim Marra Machado (XXX.787.027-XX); Renato Bergallo Bezerra Cardoso (XXX.902.297-XX); Ricardo Cysneiros de Magalhaes (XXX.284.284-XX); Ricardo Leonel Ferreira (XXX.188.296-XX); Ricardo Merlim Pinheiro Soares (XXX.699.867-XX); Ricardo Mota dos Santos (XXX.999.915-XX); Rillary Lourenco dos Santos (XXX.187.767-XX); Rita de Cassia dos Santos (XXX.903.016-XX); Roberta Santos Sousa (XXX.838.151-XX); Roberto Cariello Junior (XXX.990.337-XX); Rodolfo de Sousa Rodrigues (XXX.706.153-XX); Rodrigo Abreu Carvalho (XXX.418.177-XX); Rodrigo Andrade Komatsu (XXX.451.925-XX); Rodrigo Costa Maia Silva (XXX.287.874-XX); Rodrigo Escorcio Gomes (XXX.325.167-XX); Rodrigo Fernandes Costa (XXX.159.525-XX); Rodrigo Gomes Martins (XXX.892.277-XX); Rodrigo Jorge Ribeiro Neves (XXX.049.407-XX); Rodrigo Jorge Ribeiro Neves (XXX.049.407-XX); Rodrigo Neves Lovato (XXX.872.976-XX); Rodrigo Tenorio Pontes Filho (XXX.091.684-XX); Rodrigo Zanatta Machado (XXX.367.701-XX); Rodrigo de Araujo Frango (XXX.970.767-XX); Rodrigo de Oliveira Lemos (XXX.404.620-XX); Roger da Silva Teixeira Batista (XXX.665.365-XX); Rogerio de Jesus Gomes (XXX.758.895-XX); Romero Satyro Gouveia de Souza (XXX.870.754-XX); Romulo Weckmuller Vieira (XXX.163.787-XX); Romulo Weckmuller Vieira (XXX.163.787-XX); Rosangela Silva do Carmo (XXX.106.505-XX); Rosangela de Souza Santos (XXX.910.525-XX); Rosilene Evangelista Pinheiro (XXX.701.785-XX); Roziane Keila Grando (XXX.935.969-XX); Ruy Pereira da Silva (XXX.947.856-XX); Ruyther Gomes Almeida (XXX.608.331-XX); Ryan Felipe da Silva e Silva (XXX.428.347-XX); Ryan Menezes da Silva (XXX.982.407-XX); Ryan Pereira Diniz (XXX.191.847-XX); Samuel Lucas Prado da Silva (XXX.332.104-XX); Samuel Moreira Rocha (XXX.425.311-XX); Samuel Nunes Franco (XXX.808.121-XX); Samuel de Moraes Carneiro (XXX.025.297-XX); Samuel de Sousa Aragao (XXX.300.053-XX); Sandra Cerqueira Pereira Prudencio (XXX.060.455-XX); Sandro Henrique Lopes de Castro (XXX.577.594-XX); Sandro Luiz Jailson Lopes Tinoco (XXX.075.606-XX); Sarah Moniky Silva Ribeiro (XXX.617.596-XX); Saulo Hallah Moura (XXX.405.756-XX); Sayze Carvalho de Sousa (XXX.114.531-XX); Sergio Bernardes Sa Teles (XXX.003.606-XX); Sergio de Sa Batista (XXX.722.567-XX); Sidharta de Brum Marques Pereira Rodrigues (XXX.679.100-XX); Silvana Matucheski (XXX.132.029-XX); Silvia Campos Alves (XXX.517.417-XX); Silvia Mara Tellini (XXX.403.038-XX); Silvia Maria da Silva Cunha (XXX.193.999-XX); Simone Kelli Cassiano (XXX.693.368-XX); Sofia Andrade de Medeiros (XXX.967.787-XX); Solano Antonius de Sousa Santos (XXX.070.237-XX); Soraida Aguilar Vargas (XXX.418.807-XX); Stefan Zanini Canterle (XXX.314.120-XX); Stenio Toledo Nascimento (XXX.811.726-XX); Stephany Felicio Azevedo Dantas (XXX.545.447-XX); Suellen de Oliveira dos Santos (XXX.320.227-XX); Suemy Inagaki de Oliveira (XXX.734.497-XX); Symonn Cunha de Melo (XXX.465.784-XX); Tais Nara Conceicao do Rosario (XXX.039.115-XX); Tales Souza Ferreira (XXX.090.836-XX); Talia de Oliveira Santiago (XXX.640.027-XX); Talisson Santos Chaves (XXX.935.755-XX); Talita de Oliveira Gomes Bonadeu (XXX.788.516-XX); Talys Moratti Lemos de Oliveira (XXX.524.396-XX); Tamiris Bauer Ventura (XXX.277.591-XX); Tamiris Ingrid Petito da Silva (XXX.409.847-XX); Tarcizio Jose dos Santos Filho (XXX.897.907-XX); Tarik Pereira Cysne (XXX.027.647-XX); Tarsis Rebeka Dias de Souza (XXX.883.861-XX); Tatiana Dibi Schvarcz (XXX.852.210-XX); Tatiana Monteiro da Paixao (XXX.501.127-XX); Tatiana Sobianski Herman (XXX.281.529-XX); Tatiana de Paula de Oliveira (XXX.216.017-XX); Tatiane Roquete Amparo (XXX.078.116-XX); Tauan Silva da Graca (XXX.529.572-XX); Tayana Neri da Silva (XXX.496.717-XX); Taynan da Cunha Silva Leite (XXX.692.572-XX); Thaina Freitas Goncalves (XXX.178.847-XX); Thaina Macedo do Nascimento (XXX.718.077-XX); Thais Accioly Araujo (XXX.439.437-XX); Thais Azzolini Piva (XXX.792.967-XX); Thais Becker Scherer (XXX.531.550-XX); Thais Fonseca Figueiredo (XXX.667.067-XX); Thais Rodrigues da Costa (XXX.533.721-XX); Thais Silva Simoes Mello (XXX.997.097-XX); Thais da Silva Nunes (XXX.845.485-XX); Thaise Jorge Mendonca (XXX.106.839-XX); Thales Amaral Alves (XXX.185.526-XX); Thales Didimo Leite Vieira (XXX.722.923-XX); Thamires Fernandes Pinto (XXX.137.296-XX); Thamiris Costa Tavares (XXX.821.387-XX); Thayane Martins Silva Souza (XXX.974.297-XX); Thaylon Jesus Oliveira de Medeiros (XXX.026.887-XX); Thayssa Duarte Santos (XXX.642.437-XX); Theo Juliano Pagartanidis (XXX.472.890-XX); Theo Salera (XXX.238.688-XX); Thiago Alves Nilo (XXX.942.885-XX); Thiago Barbosa de Souza (XXX.251.067-XX); Thiago Bessa da Costa (XXX.140.594-XX); Thiago Daniel Arteche Nunes (XXX.285.780-XX); Thiago Delocco Couto Rodrigues (XXX.989.377-XX); Thiago Lima Soares Mourao (XXX.549.197-XX); Thiago Machado Sampaio (XXX.963.975-XX); Thiago Ribeiro de Oliveira (XXX.888.907-XX); Thiago Rocha Araujo (XXX.479.275-XX); Thiago da Silva Pereira (XXX.164.171-XX); Thomas Afonso Kath (XXX.189.659-XX); Thuany Coelho Guerra (XXX.397.315-XX); Tiago Santos de Oliveira (XXX.108.785-XX); Tiago Silva de Oliveira (XXX.187.566-XX); Tiago de Carvalho Marinho (XXX.478.077-XX); Tomas Couto Regina (XXX.284.758-XX); Tony Helder Rocha Nepomuceno (XXX.312.003-XX); Tulio Sergio de Almeida (XXX.855.537-XX); Uiliam de Jesus Nogueira (XXX.938.725-XX); Valdeir Junior dos Santos (XXX.317.126-XX); Valentina Correa Marcon (XXX.316.759-XX); Valeria Cardoso Freires (XXX.413.253-XX); Vanesa Silva de Souza (XXX.711.832-XX); Vanessa Fernanda Aurelio (XXX.456.549-XX); Vanessa Oliveira Marcos dos Santos (XXX.711.906-XX); Verbena Florencia de Sousa (XXX.889.471-XX); Veronica Torres Gurgel (XXX.099.857-XX); Victor Arlaque Soares (XXX.895.330-XX); Victor Hugo Lopes Benecke (XXX.497.567-XX); Victor Mario de Jesus Sales (XXX.391.607-XX); Victor Melquiades Xavier Leal (XXX.170.997-XX); Victor Renato Meira Souza (XXX.430.169-XX); Victor Rezende dos Santos (XXX.776.306-XX); Victor Rocha de Souza (XXX.082.291-XX); Victor Salema Rocha (XXX.399.167-XX); Victor de Araujo Alves (XXX.124.344-XX); Victor dos Santos Bessa Ribeiro (XXX.600.373-XX); Vinicius Jose Passos Ferreira (XXX.983.784-XX); Vinicius Lima Sobral (XXX.499.844-XX); Vinicius Nelson Lago Silva (XXX.169.045-XX); Vinicius Silveira Linhatti (XXX.853.850-XX); Vinicius da Silva Figueira (XXX.635.147-XX); Vinicius de Jesus Magano (XXX.572.707-XX); Vinnicius Vitoriano Gois (XXX.046.773-XX); Vitor Andre da Silva Leite (XXX.404.897-XX); Vitor Cortes Cabral Magalhaes (XXX.970.698-XX); Vitor Daniel Costa Madureira (XXX.963.187-XX); Vitor Motta Porto (XXX.699.667-XX); Vitor Rocha Rodrigues (XXX.613.415-XX); Vitor Silva Ramos (XXX.450.106-XX); Vitoria Santos de Araujo Dorigo (XXX.664.987-XX); Vittoria Rodrigues Moro (XXX.268.651-XX); Vivia Fabiani dos Santos Vieira (XXX.207.205-XX); Wallace Bruno Silva de Souza (XXX.759.931-XX); Walquiria Vilela Nogueira (XXX.357.344-XX); Webber de Souza Fantini (XXX.069.924-XX); Wellington Donizet Ferreira (XXX.506.466-XX); Wellington de Oliveira Vieira (XXX.766.496-XX); Wesley Freire Magalhaes (XXX.932.807-XX); Wesllen Vitor Santos Rodrigues de Luna (XXX.173.017-XX); Wilbert Henrique Ferreira (XXX.517.916-XX); William de Goz Machado (XXX.609.951-XX); Wilsynnara Melo da Silva Lira (XXX.712.144-XX); Windy Veridiana Freire de Souza (XXX.291.414-XX); Yan Ricardo Damasceno Rangel (XXX.622.347-XX); Yanna Farias de Souza dos Santos (XXX.567.967-XX); Yasmin Monteiro de Andrade (XXX.466.157-XX); Yohanna Ferreira Goncalves Franca (XXX.323.437-XX); Yohanna Jaamel Sousa Menezes (XXX.353.202-XX); Yulli Roxenne Albuquerque (XXX.075.988-XX); Yuri Rosenblum de Souza (XXX.763.377-XX); Yuri Vandresen Pinto (XXX.809.879-XX); Yuri de Oliveira Torres (XXX.725.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa de Pesquisa Energética; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Ministério da Educação; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.